Tribunal: TJMT
Processo: 1015112-72.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015112-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO AMARAL CESARIO ROSA - CPF: 700.510.231-21 (ADVOGADO), LUCAS PAES GODINHO - CPF: 054.792.161-63 (EMBARGANTE), MARTA PAES VENERO GODINHO - CPF: 580.635.011-87 (EMBARGANTE), DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (EMBARGANTE), LEONARDO DE ARAUJO LIMA - CPF: 988.770.201-30 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0008-51 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO

DA

MATÉRIA

–

MEIO

INADEQUADO

– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para

que

seja

cabível

os

embargos

de

declaração,

é

necessário

haver

conexão

entre

a matéria

arguida

e

os

requisitos

ensejadores,

conforme

preconizam

os

artigos

1.022

e

489,

§1º,

do

CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os

embargos

de

declaração

é

o

meio

adequado

para

o

simples

objetivo

de

prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Lucas Paes Godinho e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1015112-72.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de
contradição.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão possui contradição, tendo em vista que restaram presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência no sentido de suspender a exigibilidade da CPR em questão.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 233783198), pugnando pela rejeição do recurso.

É

o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição e material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de
declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I

-

esclarecer

obscuridade

ou
eliminar

contradição
;

II

-

suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de ofício ou a requerimento;

III

-

corrigir

erro
material.

Parágrafo

único.

Considera-se

omissa

a

decisão
que:

I

– deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

–

incorra

em

qualquer

das

condutas

descritas

no

art.

489,

§1º.”

(negritei).

Não

obstante,

a

contradição

apenas

ocorre

dentro

da

própria

decisão

e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse

sentido,

é

a

jurisprudência

pacífica

do

STJ,

confira,
verbis
:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim,

nenhuma

das

hipóteses

acima

elencadas

quanto

à

contradição

e erro de fato estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta

foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim

a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não

dos

requisitos

autorizadores

da

antecipação

da

tutela

de

urgência,

descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que indeferiu o pleito de suspensão da exigibilidade e execução da CPR n. 97/2024 firmada entre as partes, ante a ausência dos requisitos ensejadores (id. 154790170 – autos de origem).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio

o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo,

considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente

documental,

porém

há

de

ser

clara

e

evidente,

portadora

de

grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida
razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não

exige

análise

sobre

a

existência

ou

inexistência

do

direito

posto

em

causa.

No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, observo que não restou devidamente

demonstrado pelos autores, ora recorrentes, ao menos em sede de cognição

sumária, a probabilidade do direito alegado no tocante ao vencimento da CPR

ser anterior às obrigações assumidas, bem como da suposta ausência de

circulação do referido título, que daria ensejo a sua inexigibilidade, por

ausência de autonomia e abstração.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a MMª Juíza

andou bem ao asseverar que “o simples fato de estar sub judice

a matéria

relativa ao contrato celebrado entre as partes, não autoriza o deferimento da

antecipação de tutela visando à suspensão dos efeitos, uma vez que não se pode

impedir o exercício do direito de ação ao credo.” (id. 154790170 – autos de

origem).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos

necessários para a concessão da tutela perseguida, que não foi concedida

totalmente, justamente pela necessidade de maior dilação probatória e de se

oportunizar o contraditório a parte contrária.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão

presentes na espécie neste particular, tendo em vista que não houve a

demonstração mínima de que houve o desvirtuamento da CPR em questão e

muito menos a ausência de sua circulação, de modo que a concessão da tutela

antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual
.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim

leciona

Luiz

Guilherme

Marinoni

e

Daniel

Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível

esperar, sob pena de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente,

não

ser

removido

ou

de

dano

não

ser

reparado

ou

reparável

no

futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna

é

a

lição

de

José

Miguel

Garcia

Medina,

in

verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”. (Novo Código de

Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro

não

é

o

entendimento

desse

Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]” (RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei).

“EXECUÇÃO DE COISA INCERTA –
PEDIDO DE ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer, na qual a parte pode optar por cumpri-la ou arcar com o pagamento da multa prevista na avença, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória
.” (RAI n. 1015341-37.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.03.2022 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa

vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do

CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação

da tutela na forma pretendida pela parte
.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito

será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.”
(id. 229408164 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese os embargantes alegarem que o v. acórdão possui contradição, tendo em vista que restaram presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência no sentido de suspender a exigibilidade da CPR em questão, o certo é que, de fato, a probabilidade do direito alegado no tocante ao vencimento da CPR ser anterior às obrigações assumidas, bem como da suposta ausência de circulação do referido título,

que

daria

ensejo

a

sua

inexigibilidade,

por

ausência

de

autonomia

e

abstração,

não

ficou devidamente demonstrada.

Não obstante, consoante bem fundamentado no
decisum
colegiado, reafirmo que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que não houve a demonstração mínima de que houve o

desvirtuamento

da CPR

em questão

e muito

menos a ausência

de sua circulação, de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para

fins

de

pré-questionamento,

ainda

que

os

embargos

de

declaração

sejam inadmitidos

ou

rejeitados,

caso

o

tribunal

superior

considere

existentes

erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais,

há

casos

que

o

melhor

consolo

não

é

o

recurso. Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

28

de

agosto

de
2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024